Tribunal: TJDFT
Processo: 0711857-82.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. BULLYING. OFENSAS A ADOLESCENTE. ATUAÇÃO DA ESCOLA PARA SOLUCIONAR AS OCORRÊNCIAS. TOMADA DE ATIDUDES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. Considera-se bullying a violência física ou psicológica, praticada intencionalmente e de maneira continuada, de índole cruel e de cunho intimidador e vexatório, por um ou mais alunos, contra um ou mais colegas em situação de fragilidade, com o objetivo deliberado de agredir, intimidar, humilhar, causar sofrimento e dano físico ou moral à vítima - Lei Distrital no 4.837/2012, artigo 2o. Para que se tenha por praticado o bullying não bastam meros desentendimentos e brigas comuns entre crianças e adolescentes, com ou sem vias de fato. Além dos elementos objetivos, a legislação impõe um fim, uma condição específica que caracteriza os atos de intimidação, consistente na agressão ou humilhação sistêmicas voltadas a causar sofrimento e dano físico ou moral à vítima. Ao deparar-se com o bullying, as instituições de ensino devem coibir sua prática, sob pena de serem responsabilizadas objetivamente pela falha na prestação, consoante legislação consumerista. O reconhecimento da falha na prestação do serviço pela entidade educacional acrescida da demonstração do dano e do nexo de causalidade entre ambos, gera o dever de indenizar do estabelecimento de ensino, tendo em vista que o agente que, por ação ou omissão, cause dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Demonstrado nos autos, entretanto, que não houve omissão da unidade educacional na tentativa de solucionar o problema, bem como que as dificuldades de relacionamento entre alunos eram desprovidas da roupagem que caracteriza o bullying, não se reconhece o dever de indenizar da instituição de ensino.